Tribunal: TJPA
Processo: 0905736-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905736-74.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA NERY SILVA DA SILVA, BANCO PAN S.A.

APELADO: BANCO PAN S.A., ROSA MARIA NERY SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídica e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há prova válida e suficiente da contratação de empréstimo consignado entre as partes;
(ii) é devida a condenação por danos morais e sua quantificação;
(iii) é aplicável a restituição em dobro dos valores descontados;
(iv) é cabível a compensação dos valores creditados à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados pelo banco não comprovam a validade da contratação, por ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil e de prova inequívoca de ciência e anuência da consumidora.
4. Entendimento consolidado do STJ (Súmula 479) reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno.
5. Comprovada a devolução dos valores pela consumidora após ser induzida em erro, não havendo enriquecimento sem causa, tampouco se justifica a compensação pleiteada.
6. Manutenção da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da reparação.
7. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para restituição em dobro dos valores descontados, ante a cobrança indevida posterior a 31/03/2021.
8. Correção de erro material na decisão monocrática, sem alteração de conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
*
Tese de julgamento:
1. A ausência de certificação digital nos moldes da ICP-Brasil impede o reconhecimento da validade da contratação bancária alegada pela instituição financeira, especialmente quando contestada pelo consumidor.
2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fraudes decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula 479/STJ.
3. A devolução integral e imediata dos valores creditados mediante fraude afasta a possibilidade de compensação e configura a inexistência de benefício à parte consumidora.
4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança se dá após 31/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 876, 884 e 885; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07/06/2018; STJ, AgInt no REsp 2.176.537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 20/02/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0905736-74.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: ROSA MARIA NERY SILVA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO PAN S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 24641600, em que neguei provimento a ambos os recursos de Apelação Cível, interpostos pela agravante e por Rosa Maria Nery Silva da Silva, restando a ementa assim redigida:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM APELAÇÃO. DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE SE ADEQUA AOS PARAMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela instituição financeira e pelo consumidor contra a sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito e reparatória pela inscrição indevida em cadastros de crédito. Pretende a instituição financeira a improcedência da ação, enquanto o consumidor requer a majoração do montante fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar validade da contratação, bem como o montante dos danos morais fixados e a verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consumidora que teve disponibilizado em sua conta montante e fora induzida a erro por terceiro a transferir o numerário a conta diversa da titularizada pela instituição financeira. Posteriormente, verificou descontos em sua conta relacionados a mútuos bancários em diversas modalidades.

Demanda que versa sobre a inexistência da relação jurídica de mútuo bancário.

Ausência de prova documental apresentada pela instituição financeira acerca da existência e validada da relação jurídica com a consumidora.

Prova documental apresentada somente em apelação que não pode ser admitida, por não se tratar de documento novo. Precedentes do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479.

Danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) que se adequam aos precedentes desta Corte de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto pela instituição financeira desprovido.

10. Recurso interposto pelo consumidor desprovido.

11. Tese de julgamento: A apresentação de prova documental da contratação de mútuo bancário somente em sede de apelação não pode ser admitida, eis que não se trata de documento novo. Precedentes do STJ.

12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.247.724/MS6 .

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 25213598), a instituição bancária agravante sustenta que a contratação foi válida, com aceite expresso da autora mediante assinatura eletrônica em link criptografado, além de ter havido o depósito do valor contratado em sua conta bancária, o que demonstraria a regularidade do negócio jurídico.

Rebate a alegação de ausência de contrato e de erro substancial, afirmando que o contrato foi juntado aos autos e que a autora agiu em contradição ao utilizar os valores e posteriormente negar a contratação, invocando o princípio do venire contra factum proprium. Reforça que o dever de informação foi plenamente cumprido, inclusive com cláusulas destacadas, imagens do cartão e termo de consentimento esclarecido.

Impugna a condenação por danos morais, argumentando que não houve prática de ato ilícito ou qualquer conduta que justificasse reparação, ressaltando que apenas exerceu direito contratual. Da mesma forma, contesta a condenação por danos materiais, requerendo, subsidiariamente, a limitação ao prejuízo efetivamente comprovado. Pugna também pela compensação dos valores creditados à autora com eventual condenação, para evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, pleiteia o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos da autora. Caso não acolhido, requer a compensação dos valores pagos e a restituição simples, afastando a devolução em dobro, por ausência de má-fé.

Em
contrarrazões
, sob Id. 26965082, a agravada, inicialmente, aponta erro material na decisão, ao referir-se, em sua parte dispositiva, à “sentença de extinção do feito”, quando, na realidade, houve julgamento de mérito com reforma da sentença, requerendo, assim, sua correção nos termos do art. 494, I, do CPC.

No mérito, destaca que os documentos apresentados pelo banco na apelação não configuram prova nova e, portanto, são inadmissíveis por preclusão temporal, consoante art. 223, caput, do CPC e jurisprudência do STJ.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A insurgência da instituição financeira funda-se, em síntese, na alegação de que a contratação impugnada pela parte autora teria se dado de forma regular, com documentos eletrônicos contendo a adesão e o consentimento às condições contratuais. Sustenta, ainda, a validade dos comprovantes de transferência bancária apresentados, pleiteando, assim, a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Entretanto, da detida análise do caderno processual, infere-se que não assiste razão ao agravante.

A controvérsia dos autos gira em torno da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, uma vez que a parte autora, ora recorrida, impugna veementemente a autenticidade das contratações que ensejaram descontos em seus proventos previdenciários. Alegou que foi vítima de fraude, havendo, inclusive, relato de contato telefônico com suposto preposto do banco, induzindo-a a erro mediante transferência de valores para conta de terceiro, sem que houvesse qualquer consentimento real e informado para a celebração de empréstimos ou cartões consignados.

Pois bem.

Assim como destacado no
decisum,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que fraude e delitos praticados por terceiros no contexto das operações bancárias integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479,
in verbis:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Outrossim, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação direta da parte consumidora quanto à sua autenticidade.

Com isso, ressaltei que o atual ordenamento jurídico, ante os avanços tecnológicos, aceita a celebração de negócios jurídicos eletrônico, todavia, desde que atendidos requisitos técnicos mínimos de segurança jurídica e autenticidade, a fim de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária, sendo instituído, para tanto, a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Reanalisando os autos, a instituição financeira, de fato, apresentou no momento processual adequado os documentos referentes à contratação questionada, todavia, as referidas provas, assim, como apontado na decisão atacada, não se revelam suficientes à demonstração cabal da existência de uma relação jurídica válida.

No caso sob análise, os documentos acostados carecem de certificação por autoridade terceira desinteressada, não estando, assim, subscritos digitalmente nos moldes da ICP-Brasil, tampouco há evidência inequívoca de que tenham sido acessados, consentidos e assinados pela parte autora de forma livre e consciente.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA . TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015) . QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas . 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual . 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico.
5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados
. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução . 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada, é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A
jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade.
6 . A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".
Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

A mera aposição de “assinaturas digitais” sem lastro em autoridades certificadoras reconhecidas, ou a juntada de comprovantes unilaterais produzidos pelo próprio banco, não satisfaz a necessidade de um contraditório efetivo e, tampouco, ilide o ônus da prova que lhe é imputado em face da alegação de fraude.

O banco, como fornecedor de serviços de risco elevado e de alta especialização técnica, assume, perante o consumidor, um dever de vigilância e cautela que extrapola a simples execução mecânica das operações financeiras.

Sob esse viés, cito trecho do ilustre parecer ministerial:

"[...]

Portanto, ainda que a fotografia colhida na biometria facial possua semelhança com aquela constante no documento pessoal da consumidora, não se revela suficiente para comprovar a anuência com os termos do contrato de empréstimo. Além disso, depreende-se dos extratos bancários juntados pela Autora (Num. 20836226) que a quantia depositada em sua conta foi devolvida através de pix em favor de LOW CRED. ́

Não obstante o Banco PAN S/A afirme que a transferência ocorreu em favor de terceiros que não possuem qualquer vínculo com a instituição financeira, não é correspondente bancária, representante ou preposta do PAN, a responsabilidade do banco decorre do risco de sua atividade, diante da evidência de que a consumidora foi vítima de fraude, pois recebeu o TED originado do Banco PAN e no dia seguinte procedeu a devolução dos valores, conforme orientado por telefone, o que ratifica sua intenção em não ficar com os valores.

A operação evidencia que, no mínimo, ocorreu o vazamento de informações, pois o golpista teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais da consumidora, pois sabia o número de seu telefone, que possuía um empréstimo contratado, qual era o seu valor, qual era a instituição bancária em que havia sido contraído o empréstimo, qual o valor das prestações, enfim, um acervo de dados significativo a evidenciar, a mais não poder, uma falha na segurança de dados por parte do banco, onde a consumidora foi ludibriada na devolução dos valores que não desejava contratar.

[...].”

No mesmo sentido, consignei o seguinte:

“[...]

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos/contratos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que as supostas provas da contratação são frágeis, eis que se amparam em supostas selfies registradas pela consumidora no momento da contratação, sem prova robusta de que efetivamente foram tiradas naquele momento e como consentimento.

A análise das provas e alegações da consumidora denota que houve fraude em que foram contratadas diversas operações de mútuo bancário em seu nome, sem o seu consentimento, e posteriormente fora induzida a erro ao transferir os valores a terceiros.

[...]

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição financeira que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

[...].”

Nesse contexto, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de valores contratados mediante fraude, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles.

Ressalta, ademais, a inaplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.413.542/RS (2013/0355826-9), a qual delimitou que os valores indevidamente cobrados até 31 de março de 2021 deveriam ser restituídos de forma simples. No presente caso, contudo, constata-se que
os descontos impugnados foram iniciados em momento posterior à referida data, circunstância que afasta a incidência da modulação e impõe a restituição em dobro
, nos moldes do que dispõe o supracitado parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumido

No que concerne à compensação dos valores disponibilizados à autora, restou amplamente demonstrado nos autos, mediante extrato bancário, que a autor/agravada recebeu crédito oriundo do Banco PAN S.A. e, no dia seguinte, induzida por fraude perpetrada por terceiro que se passou por funcionário do próprio banco, procedeu à devolução integral da quantia por meio de transferência eletrônica (TED), crendo estar apenas restituindo valores indevidos.

A autora, portanto, não se beneficiou economicamente do montante creditado, não havendo falar em enriquecimento ilícito ou reciprocidade de obrigações que justifique compensação.
Por outro lado, a instituição financeira não desconstituiu a prova documental apresentada, tampouco demonstrou a permanência da quantia em posse da consumidora.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Nesse contexto, no que concerne ao dano moral, este se afigura como, “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessa hipótese, de falha na prestação do serviço, com o desconto indevido na conta de recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa hipossuficiente, de natureza, portanto, alimentar, constitui em abalo emocional ou o constrangimento psíquico em face do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o valor descontado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, de acordo com os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes:

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

Com isso, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor o agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Entretanto, em que pese a improcedência do recurso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, de evidente erro material constante na parte dispositiva da decisão monocrática, onde, por equívoco manifesto, constou a expressão “mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso”.

Ressalte-se que a correção ora promovida não altera o conteúdo substancial do julgado, tampouco modifica o seu alcance decisório, limitando-se a ajustar a redação da parte dispositiva à real intenção do julgado. Assim sendo, com fulcro no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil,
procedo, ex officio, à retificação da referida decisão, exclusivamente quanto ao seu dispositivo
, que passa a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, monocraticamente, conheço de ambos os recursos de Apelação Cível e lhes NEGO PROVIMENTO, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, e, de ofício, na forma do art. 494, I, do CPC,
corrijo o erro material da decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 27/11/2025